Tribunal: TJSP
Processo: 1002931-36.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Preliminares de carência da ação e ilegitimidade passiva afastadas - Sentença de parcial procedência – Autor vítima de golpe denominado "SIM SWAP" ou "Troca de Chip SIM", que acarretou na contratação de empréstimo mediante fraude e restrição creditícia indevida - Apelos de ambos os réus (instituição

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Preliminares de carência da ação e ilegitimidade passiva afastadas - Sentença de parcial procedência – Autor vítima de golpe denominado "SIM SWAP" ou "Troca de Chip SIM", que acarretou na contratação de empréstimo mediante fraude e restrição creditícia indevida - Apelos de ambos os réus (instituição financeira e empresa de telefonia) – Responsabilidade objetiva dos fornecedores pela má prestação de serviços (art. 14 do CDC) – Não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses de exclusão da responsabilidade (§ 3o, art. 14, CDC) – Conjunto probatório demonstra falha na prestação de serviços de ambos os recorrentes – Responsabilidade solidária dos apelantes (art. 7o, parágrafo único, CDC) - Mantida a declaração de inexistência do negócio jurídico sub judice, exclusão do apontamento indevido e indenização por dano moral – Danos morais configurados (in re ipsa) decorrentes da negativação indevida do contrato firmado mediante fraude, além do transtorno emocional decorrente da interrupção dos serviços telefônicos por longo período (mais de um mês), em razão do golpe "SIM SWAP" – Quantum indenizatório fixado originalmente em R$ 10.000,00, que não comporta redução – Sentença mantida, inclusive as verbas de sucumbência – Honorários recursais não majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC (Tema 1059/STJ), pois já arbitrados no percentual máximo previsto - RECURSOS NÃO PROVIDOS.